Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-23.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ANDRADE PONTE - CPF: 007.822.931-66 (RECORRENTE), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ANDRADE PONTE - CPF: 007.822.931-66 (RECORRIDO), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento de ambos os recursos.

Recurso Inominado:

1002368-23.2021.8.11.0009 -PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE COLIDER/ MARIA APARECIDA ANDRADE PONTE

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA ANDRADE PONTE / ESTADO DE MATO GROSSO/ MUNICIPIO DE COLIDER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARECER EM SESSÃO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1
. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por MARIA APARECIDA ANDRADE PONTE com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE COLIDER e o ESTADO DE MATO GROSSO, para realizarem o procedimento cirúrgico denominado “Histerectomia total”, em razão do diagnóstico denominado de “MIOMATOSE UTERINA”.

2
. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
Ora, a necessidade encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, conforme receituário médico da Recorrida, bem como parecer do NAT anexado ao ID n. 124254587.

6.
O próprio parecer do NAT sustenta que o procedimento é necessário.

7.
Não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, em razão da disposição prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9.
No mesmo sentido, deve ser observado o limite de alçada para o tratamento de saúde a ser adotado em favor da promovente.

10.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.
Condeno o Recorrente MUNICIPIO DE COLIDER ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), eis que atende aos critérios estabelecidos nos artigos 85, §§2o e 8o do CPC/15.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022